Tribunal: TJSP
Processo: 2122041-37.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Embargos de Declaração. Inexistência de omissão. Caráter infringente. Hipótese de rejeição.
Inexistência de defeito na prestação jurisdicional a justificar a interposição do recurso. Suficiência da fundamentação para a solução dada. Caráter infringente revelado pelas razões recursais, com pretensão de rediscutir o que ficou claramente definido. Omissão inexistente.
Embargos de declaração

Ementa:
Embargos de Declaração. Inexistência de omissão. Caráter infringente. Hipótese de rejeição.
Inexistência de defeito na prestação jurisdicional a justificar a interposição do recurso. Suficiência da fundamentação para a solução dada. Caráter infringente revelado pelas razões recursais, com pretensão de rediscutir o que ficou claramente definido. Omissão inexistente.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2122041-37.2020.8.26.0000/50000 - Comarca de São Paulo
Registro: 2020.0000751033
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 2122041-37.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de
São Paulo, em que é embargante SOLVE INCORPORAÇÕES
ALCANTARILLA SPE LTDA., é embargado ROBERTO GREJO
JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com
o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2122041-37.2020.8.26.0000/50000 - Comarca de São Paulo
Voto no 25.593
Embargos de Declaração no 2122041-37.2020.8.26.0000/50000
Comarca de São Paulo Foro Regional de Butantã / 2a Vara Cível
Juiz(a): Mônica Lima Pereira
Embargante(s): Solve Incorporações Alcantarilla SPE Ltda.
Embargado(a)(s): Roberto Grejo Júnior
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
CARÁTER INFRINGENTE. HIPÓTESE DE REJEIÇÃO.
Inexistência de defeito na prestação jurisdicional a justificar a
interposição do recurso. Suficiência da fundamentação para a
solução dada. Caráter infringente revelado pelas razões
recursais, com pretensão de rediscutir o que ficou claramente
definido. Omissão inexistente.
Embargos de declaração rejeitados.
Vistos,
1. Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão
de pp. 82/86, que negou provimento ao recurso de agravo interposto pela
embargante.
A embargante aduz, em suma, que o v. acórdão é omisso, pois
(a) na data do ajuizamento da ação de execução o instrumento de distrato
não servia de título executivo extrajudicial, tendo em vista que não
apresentava a assinatura de duas testemunhas; (b) ainda que se entenda
pela possibilidade das assinaturas serem apostas em momento posterior, tal
se refere a algum momento posterior ao da celebração do negócio, porém,
anterior ao da apresentação do título nos autos de uma ação de execução; e
(c) o julgado foi omisso com relação ao reconhecimento de que as
assinaturas das testemunhas são necessárias e imprescindíveis à
instrumentalização e validade do título no momento da distribuição da
ação de execução. Pugna pelo provimento do recurso para sanar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2122041-37.2020.8.26.0000/50000 - Comarca de São Paulo
propalada omissão.
É o relatório do essencial.
2. Os embargos não merecem acolhida.
Os embargos de declaração são instrumento por meio do qual
se busca o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Não são meio hábil
ao reexame da causa.
Com efeito, “a pretexto de esclarecer ou completar o julgado, não pode
o acórdão de embargos de declaração alterá-lo” (RTJ 90/659).
THEOTONIO NEGRÃO traz o seguinte julgado:
“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter infringente.
A maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos
de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ
89/548), não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual
dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o
propósito de questionar a correção do julgado e obter, em conseqüência,
a desconstituição do ato decisório (RTJ 154/223)” (in “Código de
Processo Civil e Legislação em Vigor”, 38a ed., São Paulo: Saraiva,
2006, nota 6 ao art. 535, p. 658).
Ora, a questão que serve de base aos presentes embargos já foi
suficientemente dirimida no v. acórdão, quando ficou decidido que:
“É cediço o entendimento de que a ausência de contemporaneidade das
assinaturas das testemunhas não compromete a higidez do documento
para fins de caracterização de título executivo na forma do art. 784, inc.
III, do Código de Processo Civil. Não se exige que as testemunhas sejam
presenciais, podendo ser meramente instrumentárias. Não há mesmo
óbice a que as testemunhas assinem o título sem terem assistido ao ato de
celebração do negócio. Nesse sentido: REsp. no 541.267/RJ, Rel. Min.
JORGE
SCARTEZZINI,
j.
em
20.9.2005;
TJSP,
Ap.
no
1001560-35.2014.8.26.0562, Rel. Des. CELSO PIMENTEL, j. em 27.01.2015.
Note-se que a obrigação assumida pela executada, ao manifestar
livremente seu consentimento, não foi alterada. Em outras palavras: a
obrigação assumida é a mesma tanto em sua via do contrato, quanto na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2122041-37.2020.8.26.0000/50000 - Comarca de São Paulo
via do exequente.
As assinaturas das testemunhas instrumentárias em momento posterior ao
da assinatura do representante da executada não compromete a
exequibilidade do contrato justamente porque não há falsidade do
documento ou mesmo das declarações contidas no título executivo.
Aliás, o motivo de o legislador ter exigido a subscrição de duas
testemunhas no documento particular, a fim de atribuir-lhe força
executiva, reside na necessidade de se confirmar o nascimento da
obrigação.
Por isso, “excepcionalmente, a certeza quanto à existência do ajuste celebrado
pode ser obtida por outro meio idôneo, ou no próprio contexto dos autos, caso
em que a exigência da assinatura das testemunhas poderá ser suprida” (AgRg
nos EDcl no REsp no 1.183.496/DF, Rel. Min. SIDNEI BENETI, j. em
13.08.2013). Também nesse sentido: REsp no 112.335/MT, Rel. Min. ALDIR
PASSARINHO JÚNIOR, DJ 05.06.00.
No caso concreto a executada não nega haver celebrado o negócio e
assinado o instrumento, de modo que era até mesmo dispensável a
assinatura de duas testemunhas.”
Não se há de declarar a nulidade da execução.
A uma, porque, como já exaustivamente explanado no v.
acórdão, não se exigia a contemporaneidade das assinaturas das
testemunhas.
A duas, porque, como também constou no v. acórdão, a
embargante não nega a celebração do negócio jurídico. Apega-se, tão-
somente, em vício formal do título.
A três, porque, o vício foi suprido no curso do processo, e não
resulta em prejuízo para a embargante (pas de nullité sans grief), considerando
que a obrigação por ela assumida, ao manifestar livremente seu
consentimento, não foi alterada.
A quatro, porque a correção do vício poderia ser obtida até
mesmo de ofício, oportunizando-se ao embargado a emenda da petição
inicial. Com efeito, se o exequente apresenta petição incompleta (e o título
executivo a integra), deve o juiz determinar a sua emenda em dez dias, a teor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2122041-37.2020.8.26.0000/50000 - Comarca de São Paulo
do disposto no art. 801 do Código de Processo Civil.
3. Em face do exposto, rejeitam-se os embargos.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.